Tribunal: TJSP
Processo: 2157376-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente indeferido - Possibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 50, do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial) – Decisão mantida – Recurso não provido.